Tribunal: TJDFT
Processo: 0707271-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707271-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO DOS SANTOS RAMOS LIMA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATO DOS SANTOS RAMOS LIMA contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de revisão de contrato bancário no 0703041-09.2021.8.07.0007, proferida nos seguintes termos (ID 84581286, autos de origem): Trata-se de ação de revisão de contrato, com pedido de tutela de urgência, proposta por RENATO DOS SANTOS RAMOS LIMA em face de AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E INV S.A. Alegou ter celebrado com a ré contrato de financiamento de veículo n° 20032631260, referente ao veículo de marca PEUGEOT, Modelo 3008, Ano de Fabricação/Modelo 2019, Placa PBV9140, no valor de R$ 163.708,00 (cento e sessenta e três mil setecentos e oito reais), mediante o pagamento de entrada o valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), e o restante em 60 parcelas no valor de R$ 3.522,00 (três mil, quinhentos e vinte e dois reais). Contudo, em decorrência da pandemia de COVID-19 sua renda de músico caiu de um patamar que variava entre R$ 12.000,00 e R$ 20.000,00 para zero em vários meses – o que teria acarretado completo desequilíbrio de sua vida financeira. Afirmou ter realizado, em julho de 2020, refinanciamento do veículo, em novas 60 parcelas de R$ 3.454,81 (três mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos), com o primeiro vencimento para de setembro de 2020. Entretanto, novamente não teria realizado o pagamento das parcelas, estando em aberto as parcelas referentes aos meses de dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021. Aduziu nunca ter atrasado nenhuma parcela do financiamento antes da pandemia. Diante desse cenário, a ré teria oferecido último acordo último acordo, novamente mediante o pagamento de 60 (sessenta), aumentando também o valor da parcela em quase R$ 400,00 (quatrocentos reais), exigindo o valor de R$ 4.723,14 (quatro mil setecentos e vinte e três reais) como entrada. Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos do contrato, notadamente no que se refere à mora, bem como proibição à parte ré da prática de atos de cobrança quanto ao contrato celebrado entre as partes. É o relato necessário. Decido. Defiro ao autor a gratuidade de justiça. Anote-se. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em julgamento, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Há que se destacar que as restrições decorrentes da pandemia de COVID-19 não exoneram a parte de honrar com suas obrigações contratuais, mormente porque já houve refinanciamento pela instituição financeira e nova proposta para o autor, não aceita por ele. É necessário exame mais aprofundado dos aspectos negociais e dos impactos suportados em função da crise no caso específico – o que somente será realizado após a formação do contraditório e regular dilação probatória. Sobre o tema, confira-se julgado do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE CONSÓRCIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE BEM MÓVEL. ÔNIBUS DE TRANSPORTE E TURISMO. PANDEMIA. COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela visando a suspensão do pagamento das parcelas mensais dos contratos de consórcio, bem como a abstenção, pelo banco réu, de negativação do nome da autora e de realização de busca e apreensão do veículo dado como garantia. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. As restrições impostas em função da pandemia de COVID-19 não viabilizam, de forma automática e sem um exame mais aprofundado dos aspectos negociais e dos impactos suportados em função da crise no caso específico, a desobrigação da parte de honrar com suas obrigações contratuais. 4. Conquanto uma pandemia seja exemplo claro da necessidade de aplicação da Teoria da Imprevisão e da Onerosidade Excessiva aos contratos de prestação continuada vigentes nas relações civis, empresariais e financeiras, acertada, no caso, a decisão combatida ao ditar a necessidade do contraditório e de regular dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1315004, 07459797420208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, ausentes os requisitos estabelecidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a ré para apresentação de resposta. Cite-se e intimem-se. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que sempre cumpriu suas obrigações financeiras; contudo, por ser músico (violinista) não está conseguindo exercer o seu mister devido a pandemia por COVID-19, e, por consequência, não consegue mais cumprir o contrato de financiamento de seu automóvel, com cláusula de alienação fiduciária, em virtude de sucessivos decretos distritais que impedem o exercício de sua atividade laboral. Verbera que este acontecimento é um fato imprevisível, que autoriza a revisão da avença. Ao final, pleiteia a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da mora contratual até três semanas após o término da quarentena. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência. Sem preparo por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que se encontram presentes, de imediato, os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pretendida. Prefacialmente, vale destacar que, em se tratando de relação de consumo, uma vez que o banco recorrido é fornecedor de produtos e serviços dos quais o agravantre se utilizou como destinatário final, a presente relação processual está sob o pálio do sistema de proteção e defesa ao consumidor (Súmula 297 – STJ[1]). Nesse contexto, há, em tese, a possibilidade de revisão do contrato de empréstimo pelo Judiciário, contudo, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, o interessado deve realizar o devido questionamento (Súmula 381 do STJ[2]). Oportuno enfatizar que o art. 6o, V, do CDC, preconiza que “ Art. 6o São direitos básicos do consumidor(...) V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”. Considerando os fundamentos alhures expendidos, passo ao exame da matéria de fundo. Constata-se, em uma primeira análise, que a hipótese dos autos não é de controvérsia sobre a existência da dívida, mas sobre os efeitos financeiros e contratuais decorrentes da pandemia por COVID-19. Em linha de princípio, a questão litigiosa enquadra-se tipicamente na situação descrita no art. 6o, V, do CDC, bem como no art. 478 do Código Civil, in verbis: Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Trata-se, pois, de conjuntura análoga ao casos da teoria da previsão, que “permite a dissolução ou a revisão de acordo para readequá-lo em face da superveniência de eventos extraordinários e imprevisíveis, admitindo-se sua aplicação ante a verificação de desproporcionalidade entre o que foi ajustado durante a celebração do instrumento e o valor da prestação na ocasião da execução contratual”, sendo certo que “não há dúvidas de que a pandemia da Covid-19 gerou um desequilíbrio econômico nos contratos fixados anteriormente, sendo prudente nova equalização” (Acórdão 1269962, 07091292120208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Com efeito, o agravante comprovou a diminuição da sua capacidade financeira, em virtude das restrições impostas por sucessivos decretos que restringiram a possibilidade do devedor exercer sua atividade remunerada. Por outro lado, o credor não pode suportar integralmente com o prejuízo decorrente da suspensão de eventual mora contratual à espécie, até o término da quarentena, sob pena de o Poder Judiciário fazer ingerência indevida na ativada empresarial. Desta feita, impositiva a suspensão da mora contratual até a realização de audiência de conciliação; onde as partes poderão compor a lide e, por conseguinte, reduzir o prejuízo de cada contratante. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela recursal de urgência para suspender os efeitos da mora do contrato sub judice até realização de audiência de conciliação na primeira instância. Determino, outrossim, que a Secretaria do Juízo de origem designe audiência de conciliação, via TEAMS, o mais breve possível e informe, oportunamente, o desfecho da referida audiência. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta. Publique-se. Comunique-se. Brasília-DF, 15 de março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. [2] Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.